Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004438- 40.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por T.F. DOS SANTOS & D.F. DE ALMEIDA LTDA.- ME em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1003941-23.2021.8.11.0001, deferiu a tutela de urgência em favor da Agravada, nos seguintes termos:
[...] “Também resta demonstrado que o produto entregue refere-se à espécie eucalipto, guanandi e peroba-araracanga, diversamente, portanto, da que foi comprada, assim se inferindo do Atestado de Identificação n. 002/2021 emitido pelo INDEA (Id 48138934), o que permite concluir pela existência da probabilidade do direito e do perigo de dano, este caracterizado no risco de deterioração do produto pela ação do tempo, depreciando o valor. [...]
Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino seja intimada a parte ré para que proceda imediatamente a retirada de toda a madeira vendida e entregue à autora, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.” [...] (ID 79941479- Pag.2)
Inconformada, a empresa Agravante almeja a reforma da decisão.
Nas razões recursais, alega que forneceu à Agravada madeiras para construção de uma residência situada na zona rural da comarca de Santo Antônio do Leverger, sendo os materiais: ripas, caibros e vigas.
Segue aduzindo que “de fato houve, entrega de madeira diversa daquilo que possa ter solicitado na última compra. Entretanto, o Agravante demonstra nos autos que não fora toda a madeira entregue.”
Sustenta que, conforme o laudo da perícia técnica realizada pelo INDEA-MT, as vigas entregues eram de Peroba, sendo, portanto, apenas os caibros e ripas de madeira de espécie distinta da prometida (ID 48138934 – Ação Principal).
Anexa fotos e vídeos para corroborar o argumento de que parte da madeira já foi utilizada pela Agravada e a outra parte já está com furos e cortes para uso na construção, tornando inviável a devolução no estado em que se encontram, sob pena de grave prejuízo (ID 79941499).
Por fim, afirma que o “periculum im mora fica demonstrado em razão da eventual incidência de multa diária imposta pelo Juiz singular e também das incongruências materiais colocadas pela Agravada, causando insegurança jurídica na mantença da liminar objurgada.”
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja revogada.
Alternativamente, requer a suspensão ou exclusão da multa diária arbitrada, bem como dilação de prazo para cumprimento do decisum.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo codex.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária desta fase processual, entendo pela demonstração dos pressupostos para concessão da medida liminar.
Com efeito, após consulta aos autos da Ação Principal, percebe-se que o Juiz singular proferiu nova decisão em que delimitou o cumprimento da ordem emitida na decisão vergastada:
“... Ora, se a autora pretendia a remoção dos materiais, no mínimo ela deveria ter viabilizado essa retirada, parando ou pausando a obra, já que pediu que “TODOS” fossem removidos, o que não foi feito, como visto.
Dessa forma, a fim de evitar prejuízo irreparável às partes e à própria autora, delimito o cumprimento da ordem apenas à madeira ainda não utilizada.
Portanto, determino seja intimada a ré para cumprimento da ordem de retirada da madeira “disponível para devolução”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa já arbitrada” (ID 52530759- Ação Principal).
Ou seja, embora o Magistrado tenha delimitado o decisum, conforme fotos e vídeos acostados no instrumental, parte do material foi utilizado pela Agravada e a outra parte já passou pela preparação e adaptação para o uso, ato incompatível com quem deseja devolver a mercadoria adquirida, e que demonstra a dificuldade no cumprimento do decisum, bem como o risco, concreto de prejuízo para a empresa, porquanto a madeira já foi cerrada e furada para atender às necessidades da obra (ID 79941499 e seguintes).
Ademais, a tese de que as amostras para identificação botânica da espécie do material é insuficiente exige dilação probatória, a qual se incompatibiliza com a análise da tutela de urgência vindicada na instância singela.
Nesse cenário, ao menos nesta quadra inicial, tenho por evidenciado risco de dano grave devido à cominação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Dessa forma, defiro o efeito suspensivo e sobresto os efeitos da decisão vergastada até o exame do mérito deste instrumental.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora